Tribunal: TJDFT
Processo: 0705817-70.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA. E-MAIL REGISTRADO. INSUFICIÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO.
1. Não é suficiente à comprovação da mora o envio de e-mail registrado. O desatendimento da ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito.
2. Negou-se provimento ao apelo.